Tribunal: STF
Processo: HC 221961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2022, por Luiz Ricardo de Moraes Costa, advogado, em benefício de Maria Luana da Silva Alencar, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.10.2022, desprovido o agravo regimental e mantida decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 171.159/CE.



O caso



    2. A paciente foi presa preventivamente em 23.6.2022 e denunciada por formação de organização criminosa, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após investigações, que incluíram quebra de sigilos telefônicos, a revelarem “a ocorrência do comércio de substâncias entorpecentes; deixando ainda em evidência um certo vínculo associativo entre os investigados, já que cada um sabia como desempenhar suas atividades e possuíam a mesma finalidade e espírito corroborativo na atuação de traficância; havendo ainda intenso manuseio de armas de fogo” (fl. 2, doc. 6).



    Nos termos da denúncia:



    “As conversas acima reproduzidas demonstram que os acusados Tiago Pinheiro Lima, Henrique de Oliveira Félix, Rafael dos Santos Silva, Cicera Vanessa da Silva Alencar e Maria Luana da Silva Alencar traficavam drogas na cidade de Várzea Alegre de forma associada. 



    Os dados obtidos com autorização judicial revelaram que três primeiros acusados (Tiago, Henrique e Rafael) possuíam papel mais relevante, negociando diretamente a venda e a distribuição de drogas com os demais integrantes da organização criminosa GDE em Várzea Alegre. 



    Por sua vez, as denunciadas Cicera Vanessa e Maria Luana prestavam apoio ao grupo, repassando informações recebidas em seus celulares sobre a venda e distribuição das drogas, e, em certas ocasiões, acompanhando os acusados na entrega dos entorpecentes. Conforme se infere dos relatórios elaborados pela polícia civil, todos os denunciados integravam e financiavam (através da venda de drogas) a organização criminosa GDE. 



    A referida organização é responsável pelo comércio e distribuição de drogas em diversas cidades da região Centro Sul do Estado do Ceará, incluindo o município de Várzea Alegre” (doc. 8).



    Em 17.8.2022, a paciente teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar (por ser mãe de menor de doze anos), tendo sido expedido alvará de soltura em 22.8.2022, com início do monitoramento no dia subsequente, em 23.8.2022 (fls. 12, doc. 5).



    3. Buscando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0632105-70.2022.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06 E NO ART. 2º DA LEI N. 10.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRANTE AFIRMA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO PEDIU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE SEM QUE A MESMA FOSSE INDICIADA. IMPROCEDÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE É DETENTOR EXCLUSIVO DA OPINIO DELICTI E, PORTANTO, NÃO SE VINCULA À S CONCLUSÕES DA AUTORIDADE POLICIAL. 2. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS DELITIVOS E O DECRETO PREVENTIVO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE DA APURAÇÃO POLICIAL NO DECORRER DO TEMPO. TEMPESTIVIDADE QUE DEVE, OUTROSSIM, SER AFERIDA ENTRE O DECRETO PRISIONAL E OS FATOS MOTIVADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PACIENTE E CORRÉUS APONTADOS COMO SUSPEITOS DE INTEGRAREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. 3. TESES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E LASTREADO NOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PACIENTE IDENTIFICADA, EM CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS, COMO SUPOSTA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTURA FÁTICA QUE DENOTA A NECESSIDADE CONCRETA DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS, MESMO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PREJUDICIALIDADE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada” (doc. 5).



    4. Foi interposto Recurso em Habeas Corpus n. 171.159/CE no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pela Ministra Laurita Vaz, em 26.9.2022 (doc. 11). A decisão foi mantida, em 18.10.2022, pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. No caso, o Magistrado singular, com base em elementos extraídos dos autos, entendeu que há indícios de que a Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, com uso de armas de fogo, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. Precedentes. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Apesar de existir um razoável intervalo entre a apresentação da notitia criminis e o decreto prisional, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, que foi fixada após investigações complexas, consoante destacado pelo Tribunal de origem. 6. Agravo regimental desprovido” 
(doc. 12).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal, decorrente de suposta ausência de contemporaneidade entre os apontados fatos delitivos e o decreto de prisão preventiva e, ainda, na ausência dos demais requisitos autorizadores da prisão, estando a decisão desfundamentada. 



    Afirma “a ausência de contemporaneidade da medida, pois como se pode observar, o crime foi supostamente praticado em 29/06/2021 e a prisão foi decretada em 02/06/2022, sendo o mandado de prisão cumprido em 23/06/2022, ou seja, mais de 01 ano depois do suposto delito”. 



    Alega que “a paciente teve sua prisão decretada, sem ocorrer representação por parte da autoridade policial. Além do mais a investigação policial já foi encerrada sem que a paciente tenha sido indiciada”. 



    Assevera que “a investigação policial não demonstrou, pelo menos até a presente data, indícios mínimos da autoria delitiva suficientes a ensejar a decretação da custódia cautelar em relação a paciente. Noutro giro o decisum que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta relativa à necessidade de decretação da prisão da paciente”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “4.1. Deferir a liminar, ora pleiteada, para revogar a prisão preventiva da paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura e, quando do julgamento do mérito seja mantida a decisão do presente WRIT, conforme defendido no item 3 desta peça; 4.2. No mérito requer a confirmação da medida liminar pleiteada, para revogar a prisão da ora paciente, tendo em vista a prisão preventiva não ser mais necessária, em razão da ausência de indícios de autoria delitiva e prova da materialidade suficientes a ensejar a decretação da prisão preventiva; da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão; da inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva em desfavor da paciente; da ausência de indicação de elementos concretos imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar; e da suficiente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura, conforme defendido nos item 02 desta peça; 4.3. Requer, outrossim, a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos termos da lei; 4.4. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do presente habeas corpus, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor da paciente; 4.5. Ressalta ainda o impetrante ter interesse em realizar SUSTENTAÇÃO ORAL, requerendo então que seja notificado da data de julgamento do presente Habeas Corpus, por telefone (88) 999146916, por email:lricardoadv@gmail.com, ou mesmo por publicação no Diário Oficial, requerendo ainda que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, OAB/CE 28.980”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Quanto à fundamentação do decreto prisional, tem-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada (e posteriormente mantida, embora com a adequação antes mencionada) em razão do risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta imputada. Extrai-se do decreto prisional:



    “O contexto dos autos aduz que, após diligências realizadas em meados de junho de 2021, a composição policial encontrou, na residência do investigado Tiago Pinheiro Lima, que no momento estava sob a companhia de alguns dos demais investigados, 05 (cinco) celulares (descrição às fls. 11); uma maquineta de venda com cartão; R$ 830,00 em cédulas de 2, 20, 50 e 100; um pássaro da fauna silvestre (golinha); um pacote de envelopes para depósitos bancários; três cartões de crédito; um bloco de comprovante de transações bancárias; um caderno de anotações e um saco de pó branco dentre outros materiais encontrados ao lado do imóvel, especificamente em um terreno baldio. 



    Diante dos fatos retromencionados, a autoridade policial solicitou a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, o que foi deferido por este Juízo (nº 0050420-74.2021.8.06.018); estando os respectivos relatórios em repouso às fls. 33/62. (...)



    Os relatórios elaborados pela Polícia Civil, extraídos do pedido de quebra do sigilo dos dados telefônicos de nº 0050420-74.2021.8.06.0181, demonstram um intenso comércio de drogas praticado de forma associada pelos investigados Tiago Pinheiro Lima, Henrique de Oliveira Félix, Rafael dos Santos Silva, Maria Luana da Silva Alencar e Cicera Vanessa da Silva Alencar, todos estes supostamente integrantes de uma organização criminosa. 



    Partindo da análise dos diálogos, é de fácil percepção a ocorrência do comércio de substâncias entorpecentes; deixando ainda em evidência um certo vínculo associativo entre os investigados, já que cada um sabia como desempenhar suas atividades e possuíam a mesma finalidade e espírito corroborativo na atuação de traficância; havendo ainda intenso manuseio de armas de fogo. Cabe frisar, neste momento, que não há necessidade de certeza da autoria, contentando – se a lei apenas a existência de ‘indícios suficiente’, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto a autoria do delito, como bem ensina o doutrinador Julio Fabbrini MIRABETE, vejamos: (...) 



    Como se verifica, o primeiro requisito (fumus comissi delicti) foi atendido, pois a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados nos documentos acostados, que resumidamente indicaram como sendo os representados autores do crime. Do mesmo modo, o requisito objetivo previsto na novel redação do art. 313, I, do CPP, também se encontra devidamente configurado e fundamenta a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública. 



    Todos os elementos colhidos nos autos indicam, ao menos em uma análise perfunctória própria para um provimento cautelar, que os investigados são perigosos, tendo praticado o delito de traficância, delito este bastante prejudicial à sociedade, além de demonstrarem organização quanto à referida prática delitiva, pelo que necessitam ser retirados do convívio social, para a garantia da ordem pública, uma vez que a liberdade deles implica em alta probabilidade de reiteração criminosa. 



    Dessa forma, no presente momento, não há outra alternativa que não impor a medida extrema, deferindo-se do pedido da inicial, em consonância com o parecer ministerial de fls. 66/75" (fl. 5, doc. 11).



    8. Na espécie, houve motivação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente, baseada em investigação policial, com interceptações telefônicas, que, além dos indícios de autoria e materialidade, “demonstram um intenso comércio de drogas praticado de forma associada pelos investigados Tiago Pinheiro Lima, Henrique de Oliveira Félix, Rafael dos Santos Silva, Maria Luana da Silva Alencar e Cicera Vanessa da Silva Alencar, todos estes supostamente integrantes de uma organização criminosa" (fl. 4, doc. 11).



    Os fundamentos apresentados harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, como reconhecido pela Primeira Turma no HC n. 205.827, de minha relatoria, Sessão Virtual de 21.10.2022 a 28.10.2022. E ainda, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    Registre-se, ademais, a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    9. O pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de menor de doze anos de idade (inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal), foi examinado pelo magistrado processante. 



    Mesmo prevalecendo o entendimento de inaplicabilidade do benefício concedido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP – considerando a gravidade concreta dos crimes e a acusação de organização criminosa armada constituída para a prática de tráfico de drogas (HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, entre outros) –, concedeu-se à paciente a conversão da custódia preventiva em domiciliar. Prejudicada, assim, a pretensão de “aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. 



    10. A contemporaneidade do decreto também foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, assentado-se:



    “... registre-se que, inobstante a denúncia tenha se lastreado em elementos colhidos através investigações realizadas da data do fato, isto é, nos idos de junho de 2021, a representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva da ora paciente fundamentou-se nos dados extraídos da quebra de sigilo dos dados telefônicos apreendidos na data dos fatos, esta autorizada em 28 de outubro do mesmo ano (fls. 69/70). 



    Os relatórios das investigações realizadas através da quebra de sigilo foram concluídos tão somente em 31 de janeiro do ano corrente (fls. 71/86); e a representação pela prisão preventiva dos investigados, apresentada em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 39/45).



      Em 15 de fevereiro de 2022 (fl. 101), os autos foram remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o órgão retromencionado anexado sua manifestação aos autos em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 104/114). 



    O juízo de piso acolheu o pleito de prisão preventiva em 02 de junho de 2022 (fls. 115/118). Verifica-se, como fato inconteste, que as diligências postergaram-se em função da complexidade dos fatos apurados, decorrente da pluralidade de acusados, e da necessidade de quebra de sigilo telefônico" (fl. 7, doc. 11).



    Esclareceu-se que a decretação da prisão somente foi possível após o aprofundamento das investigações, especialmente com os relatórios provenientes da quebra de sigilo, havendo casos, como o presente, nos quais a colheita de informações somente se conclui quando alcançado grau maior de certeza da autoria demandando tempo mais alargado. Nem por isso desparecem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade da prisão provisória.



    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    3Na espécie, a investigação dotou-se de complexidade, envolvendo diversos acusados supostamente formadores de organização criminosa. Anote-se ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019).



    Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12.Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora